Tribunal: STF
Processo: MS 38158
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Inobservância do prazo decadencial de 120 dias. Art. 23 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 632/STF. Indeferimento da inicial.
    Vistos etc.
    1. Mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado, em 13.08.2021 (evento 13), contra deliberação por meio da qual o Plenário do Tribunal de Contas da União não conheceu de recurso de revisão interposto por Janete Vieira da Silva, ora impetrante, nos autos da tomada de contas especial nº 027.739/2014-7.
    2. No intuito de evidenciar ilegalidade na conduta da autoridade impetrada, a impetrante sustenta: i) a nulidade da citação implementada na tomada de contas especial nº 027.739/2014-7; e ii) a possibilidade de exame, em recurso de revisão, da tese de prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória, à luz dos entendimentos firmados por esta Suprema Corte no MS nº 32.201 e no RE-RG 636.886.
    3. Com respaldo nesses argumentos, e articulando com a presença dos requisitos para o deferimento de medida liminar, a inicial, além de requerer a concessão do benefício da justiça gratuita, veicula os seguintes pedidos:
    “a) conceder medida liminar para obstar o prosseguimento da cobrança executiva enquanto tramitar a ação mandamental
    b) conceder a segurança para b1) cassar a decisão coatora e anular o acórdão de mérito por ausência de citação válida, com reabertura de prazo para alegações de defesa ou b2) anular o acórdão de revisão para dar seguimento ao recurso na Corte de Contas e apreciar, caso se afaste a primeira tese (b1), a tese de ocorrência de prescrição, visto que a existência de cobrança executiva em nada impede a discussão no colegiado de contas públicas;”
    4. Por meio da Petição nº 80278/2021 (evento 16), a impetrante aditou a inaugural, com a finalidade de atribuir valor à causa.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade da justiça, à luz da presunção legal estabelecida em favor da declaração de insuficiência de recursos feita por pessoa natural e à míngua de elementos juntados aos autos suscetíveis de evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão do referido benefício (art. 99, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil). 
    2. Verifico não ter sido observado o prazo previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, uma vez que a impetrante teve inequívoca ciência do ato impugnado, Acórdão nº 3181/2020, integrado, ao julgamento de embargos de declaração, pelo Acórdão nº 125/2021, ambos do Plenário do Tribunal de Contas da União, por meio de correspondência, com aviso de recebimento (evento 11, fl. 52), entregue no endereço de seu advogado, Dr. Alexandre Melo Soares, OAB/DF 24.518, em 14.4.2021 (quarta-feira). A partir da fixação desse termo a quo, concluo pelo escoamento, em 12.8.2021 (quinta-feira), do prazo de 120 dias para a impetração. Protocolado o writ em 13.8.2021, dia seguinte ao do termo ad quem do mencionado prazo, impõe-se o indeferimento da peça de ingresso, pela decadência consumada.
    3. Enfatizo que o prazo estatuído no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 ostenta natureza decadencial (Súmula 632/STF), cuja contagem não é feita em dias úteis, na forma do art. 219 do CPC/2015, mas em dias corridos, sem suspensões nem interrupções (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, Andre Vasconcelos e OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de. Teoria Geral do Processo – Comentários ao CPC de 2015. São Paulo: Método, 2015, p. 690).
    4. Ainda nesse sentido, reproduzo as seguintes lições doutrinárias:
    “Na contagem do prazo em dias, computam-se apenas os dias úteis, seja o prazo legal, seja ele judicial (CPC, art. 219).
    Tal regra aplica-se apenas aos prazos processuais, ou seja, àqueles prazos para prática de atos dentro do processo, sendo nele contados. Desse modo, o prazo, por exemplo, para impetração do mandado de segurança não é processual, não sendo computado apenas nos dias úteis. Os cento e vinte dias para sua impetração devem ser corridos.” (CUNHA, Leonardo Carneiro da. Comentários ao Código de Processo Civil: artigos 188 ao 293. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 143).
    “(...) não se aplica a regra do caput do art. 219 do Novo CPC a prazo de prescrição e de decadência, que são prazos materiais e não processuais. Dessa forma, por exemplo, o prazo de 120 dias para a impetração do mandado de segurança consagrado no art. 23 da Lei 12.016/2009, ainda que fixado em dias, por ter natureza material será contado de forma ininterrupta.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Editora Jus Podium, 2016. p. 349).
    5. Consigno que, no recente julgamento da ADI nº 4296, esta Casa confirmou a constitucionalidade do art. 23 da Lei nº 12.016/2009.
    6. Ante o exposto, forte no art. 10 da Lei nº 12.016/2009, prejudicado o exame do pedido de medida liminar, indefiro a inicial da impetração, pela decadência consumada.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora